Tribunal: TJMT
Processo: 0000396-50.2016.8.11.0093
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000396-50.2016.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADEMIR BEZERRA DA ROCHA - CPF: 034.142.531-19 (APELANTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO PASCOALAO - CPF: 250.536.388-96 (ADVOGADO), ELIZEU ALVES DA ROCHA - CPF: 057.180.731-39 (APELANTE), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIZEU ALVES DA ROCHA - CPF: 057.180.731-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000396-50.2016.8.11.0093

APELANTE: ADEMIR BEZERRA DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, CORROBORADO PELO INVESTIGADOR DE POLÍCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Tendo sido comprovado, pelas provas dos autos, notadamente os depoimentos do funcionário público e do investigador de polícia responsável pela ocorrência, que o réu ofereceu vantagem indevida para que retirasse o seu caminhão apreendido do pátio da prefeitura, a condenação pelo crime previsto no art. 333 do CP é medida impositiva, não havendo se falar em absolvição por insuficiência de provas.

O crime de corrupção ativa, por ser de natureza formal, se consuma com a mera oferta ou promessa de vantagem indevida ao funcionário público.

Se o juízo
a quo
já substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, falece interesse recursal ao pleito de concessão do benefício previsto no art. 44 do CP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000396-50.2016.8.11.0093

APELANTE: ADEMIR BEZERRA DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Ademir Bezzera da Rocha, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Feliz Natal, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333,
caput
, do CP)
, substituindo-a por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas, uma vez que não confessou
o crime e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
. Quando não, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000396-50.2016.8.11.0093

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas seguras e incontestes da prática do crime de corrupção ativa, perpetrado pelo apelante
Ademir Bezzera da Rocha
.

Consoante consignado nos autos, o réu foi denunciado pelo crime
previsto no art. 333 do CP
, porque, no dia 2 de maio de 2016, ofereceu, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, os valores de R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 2.000,00 (dois mil) para o Sr. Antônio Souza Paulo, servidor público (vigia noturno da Prefeitura), para que permitisse a retirada dos caminhões VW23.220, placa CZB8354, de cor branca, e DODGE/950, placa AEI8939, do pátio da Garagem Municipal de Feliz Natal/MT.

Assim, a materialidade está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (p. 8 – id. 83907487), boletim de ocorrência (p. 27-30 – id. 83907487), termo de apreensão (p. 36 – id. 83907487) e termo de depósito (p. 37 – id. 83907487).

No tocante à autoria, que é negada pelo apelante, encontra-se ela demonstrada nos depoimentos do servidor público, Antônio Souza Paulo, que reconheceu, tanto na delegacia como em juízo, o réu como o autor do delito, confirmando ter recebido proposta de vantagem indevida para que liberasse o caminhão dele do pátio da prefeitura. Confira-se:

“[...] Que no dia 01/05/2016 por volta das 22:30 o declarante estava trabalhando como guarda noturno, cuidando do pátio da prefeitura. Que vieram três rapazes e disseram para o declarante se ele não queria ganhar um dinheiro, pois eles queriam tirar um caminhão do pátio. Que o declarante responde que não podia fazer isso, pois era o guarda. Que os rapazes ainda perguntaram quanto que o declarante queria, e o declarante respondeu que não queria dinheiro nenhum.
Que o declarante ressalta que um dos rapazes (suspeito Ademir Bezerra da Rocha) ofereceu R$1.000,00
. Que o declarante respondeu que não queria dinheiro. Que outro rapaz então ofereceu R$2.000,00. Que o declarante disse que não poderia aceitar dinheiro nenhum. Que os rapazes continuaram insistindo, mas o declarante não aceitou nenhuma proposta. Que depois eles desistiram e foram embora. Que o declarante foi fazer café na cozinha, e escutou ronco de caminhão. Que o declarante foi olhar e viu dois caminhões já na avenida principal, próximo ao pátio da prefeitura. Que perguntado ao declarante o que foi que fez, respondeu que não fez nada, porque não tinha telefone para ligar para a polícia. Que ressalta que vai trabalhar de bicicleta. Que questionado o porquê está de guarda no local, se quando precisa não busca ajuda, respondeu que não tinha celular para ligar. Que perguntado o porquê não pegou a bicicleta e foi pedir ajuda, respondeu que tem ordens para não deixar o lugar sozinho. [...]”
(p. 17 – id. 83907487).

“[...] Que trabalhava como vigia na garagem da Prefeitura de Feliz Natal. Que um dia chegou dois rapazes lá oferecendo um dinheiro para mim, para deixar eles retirar uns caminhões lá, mas eu não aceitei. Ficaram insistindo lá, mas falei que não queria, aí eles foram embora. Aí depois de um tempo fui para o fundo da garagem, na casa, fazer café, e quando vi eles já tinham entrado na garagem e estavam saindo com os caminhões sem autorização. Que fizeram três propostas de dinheiro. Primeiro ofereceram 100 reais, depois ofereceram mil, e depois dois mil reais. O que eles ofereceram foi me dar o dinheiro para eles poderem retirar os caminhões que estavam no pátio da garagem.
Que só consegue se lembrar de um os rapazes. Que reconhece Ademir Bezerra da Rocha (fl. 10-verso) como sendo essa pessoa que lhe ofereceu o dinheiro
. Que chegaram na garagem por volta das 10 horas da noite e ficaram lá conversando até quase umas 11, tentando me convencer. [...]”
(áudio id. 83907493).

A propósito, a testemunha, Antônio Souza Paulo, reconheceu formalmente o recorrente na delegacia, consoante se extrai do Termo de Reconhecimento de Pessoa de id. 83907487 (p. 14).

A versão da testemunha foi corroborada pelo investigador de polícia, Evandro Lopes de Lima, que atestou em juízo que Ademir Bezerra da Rocha ofereceu uma quantia em dinheiro para o vigia noturno da Prefeitura Municipal para retirar os veículos apreendidos que lá no pátio se encontravam. Além disso, confirmou que, após o sumiço dos caminhões, o acusado confessou ter praticado o furto, indicando o local onde o veículo se encontrava (áudio id. 83907495).

Outrossim, convém salientar que o delito de
corrupção ativa, por ser de natureza formal, se consuma com a mera oferta ou promessa de vantagem indevida ao funcionário público, o que,
in casu,
restou devidamente comprovada.

Destarte, tendo sido comprovado, pelas provas dos autos, notadamente os depoimentos do funcionário público e do investigador de polícia responsável pela ocorrência, que o apelante ofereceu vantagem indevida para que retirasse o seu caminhão apreendido do pátio da Prefeitura de Feliz Natal, a condenação pelo crime
previsto no art. 333 do CP
é medida impositiva, não havendo se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Colho da jurisprudência desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA – CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1) Inviável a absolvição do apelante pelo crime de corrupção ativa se devidamente comprovada a materialidade e a autoria delitiva, vez que pelos elementos de provas restou evidenciado que réu no intuito de ver-se liberada a caminhonete apreendida anteriormente pelos agentes públicos ofereceu vantagem indevida (R$1.000,00), visando induzi-los à prática ou omissão de ato de ofício, incorrendo assim na conduta típica descrita no artigo 333 do Código Penal
(N.U 0024688-47.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 10/10/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 157, CAPUT, E 333, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM O FLAGRANTE, PRESTADOS NA FASE INVESTIGATIVA E JUDICIAL, DE FORMA HARMÔNICA E COERENTE. RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelo depoimento das testemunhas, as quais foram amparadas pelas demais provas carreadas aos autos, que confirmam a participação do apelante no fato narrado na denúncia.

Inexistindo qualquer indício no sentido de que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante possuíssem interesse escuso no deslinde da ação, suas declarações possuem especial relevância e autorizam a prolação e a manutenção de um édito condenatório
(N.U 0010905-68.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019).

Por fim, no que tange à pretensão subsidiária de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifico que o pedido carece de interesse recursal, notadamente porque a autoridade judiciária já procedeu à substituição, ao consignar que
“Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, fixadas pelo Juízo da Execução”
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021